Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FRAUDE. GRAVAME INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma do decisum. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, configurando, assim, a ocorrência de preclusão lógica do pedido. A indevida inclusão de gravame junto ao registro de veículo, cuja alienação fiduciária foi contratada mediante fraude, configura falha na prestação de serviço. A frustração decorrente da impossibilidade de livre disposição do bem transcende a esfera do mero aborrecimento, caracterizando dano moral passível de compensação pecuniária, mormente na hipótese em que o consumidor vê-se obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, sobrevindo a baixa da anotação somente após a propositura da demanda judicial.